Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722300-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA DE LIMA BARROS APELADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base nos arts. 294, 300, 305 e 311, do CPC por MARILIA DE LIMA BARROS com pedido de tutela de evidência ou tutela de urgência incidental com deferimento de liminar inaldita altera pars, interposta contra sentença proferida na ação incidental no 0722300-42.2020.8.07.0001. Na inicial dos autos principais, a autora MARILIA DE LIMA BARROS requer para sua moradia, em caráter de tutela de urgência, a entrega de um dos imóveis que possui em copropriedade com o requerido. Na sentença, o feito foi extinto sem o julgamento de mérito em virtude da litispendência. A magistrada ressaltou que o pedido elaborado na ação incidental repete aquele formulado na ação de extinção de condomínio no 0035911-45.2016.8.07.0001, deduzido contra a mesma parte (ID no 19651708). Na apelação, a autora requer a cassação da sentença. Afirma que ingressou com o pedido de urgência incidental por estar experimentando grande e grave prejuízo em razão da demora na ação de dissolução de condomínio no 0035911-45.2016.8.07.0001, com fulcro a efetivar a partilha havida com o divórcio das partes. Nesta petição, a apelante requer ordem liminar de evidência ou de urgência para que sejam entregues as chaves do imóvel Rua São Clemente n° 262, bloco 2, apto. 110, Rio de Janeiro/RJ e a facilitação de ingresso na Gleba 01, do Sítio Gaivota. Afirma que o seu direito ao uso e ao fruto de 50% dos imóveis que compõe a partilha é claro e incontroverso, no entanto, encontra-se impedida de usar e dispor de seu patrimônio. Alega urgência para o deferimento da medida por estar atualmente sem residência fixa (ID no 19651703). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. No caso dos autos, o feito foi extinto sem o julgamento de mérito em virtude da formulação de idêntico pedido nos autos da ação de extinção de condomínio no 0035911-45.2016.8.07.0001. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 301, § 2o, do CPC “Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” Desta feita, tramitando ação com os mesmos pedidos e as mesmas partes, inclusive com audiência de conciliação designada, resta configurado o fenômeno litispendência e a extinção do feito é medida que se impõe. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ou evidência. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 21 de setembro de 2020 11:44:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador